Tribunal: TJSP
Processo: 2189336-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2189336-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
agravante R.C.O. & SITI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24054
Agravo Interno Cível no 2189336-28.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Mogi-Guaçu (3a V.CÍVEL)
Juiz(a): Fernando Colhado Mendes
Agravante: R.C.O. & SITI Máquinas e Equipamentos Ltda (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Agravado: O JUÍZO
Interessado: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
JULGAMENTO
CONJUNTO.
RECURSO
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra r. decisão
monocrática de fls. 66/67, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo
postulado.
O agravante requer novamente o pedido liminar, para
determinar à empresa Forjafix que proceda à entrega de mercadorias pagas pela
embargante, em três dias, ou a restituição dos valores pagos, sob pena de multa
diária.
É o relatório.
I) O presente agravo interno está sendo julgado
conjuntamente ao agravo de instrumento.

II) Assim, impõe-se reconhecer a perda do objeto do
presente recurso.
III) Diante do exposto, não se conhece do agravo.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)